Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-91.2011.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001410-91.2011.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GENEVALDO ACACIO DE MELO - CPF: 752.766.232-87 (VÍTIMA), FABIANO TELES LEITE (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (EMBARGANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM O FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001410-91.2011.8.11.0013. DETERMINOU, AINDA, A INCLUSÃO DO REFERIDO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO, MEDIANTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA, OPORTUNIZANDO-SE, ASSIM, A SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

A falta de intimação pessoal do defensor para que se proceda a sustentação oral na sessão de julgamento, torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no 0001410-91.2011.8.11.0013, interposto em favor de
Fabiano Teles Leite.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
: (Id. 47740979)

“(...) que os embargos declaratórios são destinados à correção de erros materiais, suprimento de omissões e extirpação de contradições existentes no julgado, gerando às vezes novo julgamento. Neste caso é admissível o recurso de embargos de declaração com caráter infringente.

O caráter infringente dos embargos de declaração, portanto, é excepcional e incide normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de suprir omissão ou de espancar a contradição.

Nestes termos a sentença encontra -se omissa/contradita, devendo a mesma ser reformada. (...)”

Concluindo que: (Id. 47740979)

“(...) presentes os pressupostos de admissibilidade e dado o efeito infringente que será imprimido a estes embargos com o seu acolhimento, requer -se que seja conhecido o presente embargo, e no mérito, dê provimento ao mesmo, para que seja anulado o acórdão/julgamento, designando -se nova data para que o mesmo possa exercer seu direito, bem como garantir a ampla defesa em prol do embargante.

Por fim, requer ainda que seja determinado a habilitação dos patronos constituídos no ID. 42096470. (...)”

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 50419968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou
pelo não acolhimento dos embargos
, visto que ausente prévio requerimento de sustentação oral, e por não ter demonstrado ofensa ao contraditório e a ampla defesa, bem como qualquer prejuízo. (Id. 50630489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Fabiano Teles Leite
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no 0001410-91.2011.8.11.0013.

É cediço que nos limites estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade, em qualquer decisão jurisdicional, sendo vedada a sua oposição quando almeja o embargante, em verdade, a inovação recursal, objetivando a alteração do conteúdo decisório.

Nos autos, o advogado subscritor protocolou petição solicitando sua habilitação nos autos, bem como sua intimação, com o fim de realizar sustentação oral em plenário (Id. 42096471)

Porém, analisando os autos, verifico que o advogado do Embargante não foi habilitado nos autos, tampouco intimado acerca da inclusão em pauta do Recurso de Apelação Criminal, de forma que não pôde exercer o direito de fazer sustentação oral na sessão de julgamento.

A não realização da intimação do defensor, mediante requerimento expresso, configuraria omissão, ainda que administrativa, pois, consequentemente, ocasionou prejuízo ao Impetrante, uma vez que não sendo oportunizado sustentação oral, em sessão de julgamento realizada em data de 17 de junho de 2020.

A falta de intimação prévia do Impetrante e de seu defensor, implica nulidade absoluta, tendo em vista que cerceia a defesa da parte. Assim, impõe-se a anulação do acórdão, posto que está eivado de vício insanável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 60400/2018 POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PERTINÊNCIA – REQUERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO JUNTADO PELA SECRETARIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PREJUÍZO EVIDENTE – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. Impõe-se a anulação do acórdão proferido em sessão de julgamento do recurso de apelação se não oportunizado à defesa o direito de sustentação oral, em manifesta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. (N.U 0097169-77.2018.8.11.0000, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Diante dessas considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
acolho
com o fim de determinar a anulação do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 0001410-91.2011.8.11.0013.

Determino, ainda, a habilitação do patrono nos autos, bem como a inclusão do referido Recurso em pauta para julgamento, mediante a intimação pessoal da defesa, oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020